Tribunal: STF
Processo: MS 29561
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Concurso público. Realização de novo teste de aptidão física. Princípio da isonomia. Atestados médicos contraditórios. Ausência de direito líquido e certo. Agravo regimental não provido. 



    1. O impetrante, ora agravante, narra que foi acometido por lesão no joelho e, para comprovar o fato, juntou aos autos documento médico emitido em 19/10/10. Contudo, na data da realização do teste de aptidão física, 23/10/10, submeteu-se à prova, atestando, perante a banca examinadora, sua aptidão, conforme atestado médico emitido em 22/10/10. Após não obter êxito no certame, vem buscar no mandamus o direito de realizar novo exame físico, sob a alegação de violação do princípio da isonomia, uma vez que a lesão no joelho o teria impedido de participar da prova em igualdade de condições com os outros candidatos. 



    2. A contradição entre os atestados médicos, por si só, já desconfigura a presença de direito líquido e certo, pois revela forte presença de matéria fática controvertida, de forma que qualquer análise no sentido da verificação de qual atestado deve prevalecer necessitaria possivelmente de dilação probatória. Ademais, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade coatora, na medida em que não teve ela conhecimento de qualquer fato que tenha alcançado a higidez física do candidato no dia do exame. Ao contrário, a autoridade coatora teve conhecimento da aptidão física do candidato, por meio do atestado médico apresentado à banca examinadora. 



    3. Agravo regimental não provido.